Tribunal: TJDFT
Processo: 0730757-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA REQUERIDA PELOS AVÓS. CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADES BÁSICAS DESATENDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança, de sorte que questões atinentes à guarda devem ser decididas com base no melhor interesse do infante, com o escopo de prover suas necessidades básicas e garantir o pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico, mental, moral, social em condições de liberdade e dignidade.
2. A situação de fato retratada nesses autos e que os menores vivenciavam sob a guarda direta da agravante não atendiam às suas necessidades, de sorte que neste estágio prefacial da lide mostra-se prudente a manutenção sob os cuidados dos avós até que se assegurem condições plenas de desenvolvimento saudável junto ao lar materno.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.